Tribunal: TJDFT
Processo: 0745029-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745029-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SALETE GUIMARAES GONCALVES, ANTONIO CARLOS GONCALVES AGRAVADO: VERIDIANA HELENA FERRAZ DE ARRUDA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Salete Guimarães Gonçalves e Antônio Carlos Gonçalves contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0739700-30.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula no 106.011, situado na Rua Caçapava, no 76, apartamento 41, Jardim Paulista, São Paulo/SP, reconhecendo-o como bem de família legal e, portanto, impenhorável. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de Impugnação ao pedido de penhora (ID Num. 245021008) apresentada pela executada VERIDIANA HELENA FERRAZ DE ARRUDA GONÇALVES contra a pretensão dos exequentes de penhorar o imóvel de matrícula no 106.011, localizado na Rua Caçapava, no 76, apartamento 41, Jardim Paulista, São Paulo/SP. A executada alega que o imóvel é seu único bem para moradia, compartilhando-o com sua filha menor e irmã. Argumenta que o bem é de família legal e, portanto, impenhorável, conforme a Lei no 8.009/90. Para corroborar, juntou documentos como ata de condomínio ("1161- PEROLA - ATA AGO - 01.04.2025 -REGISTRADA"), boletos e declaração de síndico. Os exequentes, em Resposta à Impugnação (ID Num. 248577933), postulam a rejeição, aduzindo que a executada não comprovou ser proprietária de apenas um imóvel e que o bem é de valor vultoso. Alegam também que o fato de ser bem indivisível em copropriedade não afasta a penhora. Mencionam um suposto descumprimento pela executada de uma decisão anterior (ID 244370495) de depósito de valores bloqueados (ID 240519807), apesar de ter sido concedido efeito suspensivo (ID 243484195) em Agravo de Instrumento (0729343-57.2025.8.07.0000). A executada, por sua vez, juntou comprovante de depósito judicial (ID Num. 248895410) e refutou as alegações dos exequentes. DECIDO. A questão central cinge-se à impenhorabilidade do imóvel, nos moldes da Lei no 8.009/90. Conforme a jurisprudência, a Lei no 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente (Acórdão 1680969, 07436269020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023). Adicionalmente, não se exige que o executado seja proprietário de apenas um imóvel, mas sim que o bem em questão seja a moradia efetiva (Acórdão 1681617, 07375505020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023). No presente caso, a executada comprovou, por meio dos documentos de ID Num. 245021011, a utilização do imóvel como residência para si e sua família, atendendo ao requisito de moradia permanente da entidade familiar. A alegação dos exequentes sobre a "unicidade" da propriedade é, portanto, irrelevante para a proteção do bem de família. Os argumentos dos exequentes quanto ao "alto padrão" ou "valor vultoso" do imóvel são impertinentes para a caracterização da impenhorabilidade, uma vez que a Lei no 8.009/90 visa a proteger o direito à moradia, independentemente do valor de mercado do bem. A menção a anúncios ou reportagens externas não invalida a natureza protetiva do bem de família. Quanto à alegada conduta atentatória à dignidade da justiça relacionada ao descumprimento da decisão (ID 244370495) que exigia o depósito de valores (ID 240519807), a executada demonstrou o depósito do valor de R$ 873,16 (ID Num. 248895410), esvaziando essa argumentação. Dessa forma, a executada desincumbiu-se do ônus de provar que o imóvel serve como sua moradia e a de sua entidade familiar, atraindo a proteção legal da impenhorabilidade. Pelo exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO (ID Num. 245021008) apresentada pela executada VERIDIANA HELENA FERRAZ DE ARRUDA GONÇALVES e, por consequência, INDEFIRO O PEDIDO DE PENHORA do imóvel de matrícula no 106.011, situado na Rua Caçapava, no 76, apartamento 41, Jardim Paulista, São Paulo/SP, reconhecendo-o como bem de família legal e impenhorável. Sem prejuízo, libere-se o valor depositado de ID Num. 248895410, mais acréscimos legais, em favor da parte exequente. Fica autorizada a expedição de ofício à instituição bancária caso a parte interessada forneça dados para a transferência dos valores. Por fim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar aos autos planilha atualizada de débito, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo.” Os agravantes sustentam que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, pois não teria sido comprovado que se trata do único bem da executada e que este seria efetivamente utilizado como moradia permanente. Defendem que não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade, especialmente no que tange à comprovação de que o imóvel é o único bem da executada e que serve efetivamente como sua moradia. Alegam, ainda, que a mudança da executada para o imóvel ocorreu apenas após o início do cumprimento de sentença, com o objetivo de frustrar a execução. Aduz que “o que se vê é nova tentativa de a Agravada ludibriar o Judiciário, vindo a dizer tão logo iniciou-se o cumprimento de sentença e logo após o pedido de penhora deduzido pelos Agravantes, que agora ela moraria no imóvel que recebeu de herança juntamente com sua irmã.” A fundamentação jurídica do recurso está centrada na interpretação dos artigos 1o a 5o da Lei no 8.009/1990, que tratam da impenhorabilidade do bem de família, e no artigo 373, I, do CPC, que estabelece o ônus da prova. Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeira instância, rejeitada a impugnação apresentada pela executada e deferida a penhora do imóvel descrito na matrícula no 106.011 do 4o Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo – SP. Preparo no ID 77336454. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator